Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GENIVALDO JOSE DE SANTANA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Assim, requereu o deferimento do benefício em segundo grau, bem como a antecipação da tutela recursal. E ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à necessidade de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos, para fim de deferimento da liminar. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Desta forma, para a concessão da benesse deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante. No caso, o agravante colacionou a carteira de trabalho e previdência social que demonstra que estaria desempregado (ID 22301946 - Pág. 4). Noutro giro, juntou extratos bancários de sua conta-poupança relativos aos meses de setembro a dezembro/2020 (ID 22301946 - Pág. 6-9), os quais indicariam que do montante de R$ 2.900,00 existentes em 11/09/2020, restou disponível, na data de 13/12/2020 o saldo de apenas R$ 7,83 (sete reais e oitenta e três centavos), tendo em vista débitos por despesas diversas ao longo desses meses. Assim e numa análise perfunctória dos autos, os elementos apresentados corroborariam a alegação de que não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais. O risco de dano ou de difícil reparação é processual, mas existe. Ele resultaria na interdição ao acesso à Justiça, com o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Tal decisão, caso entendida como em desacordo com os parâmetros legais, resultaria na violação aos princípios constitucionais de petição e de inafastabilidade da jurisdição na apreciação de ameaça ou lesão a direito ou patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir gratuidade de justiça ao agravante, até decisão definitiva do Colegiado. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça nesta instância recursal, para permitir o processamento deste agravo independentemente do recolhimento de preparo até o pronunciamento final da Turma. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão, facultando-se o exercício do juízo de retratação (§1o art. 1018, CPC), caso entenda pertinente. Dispensadas as informações, por se tratar de autos eletrônicos. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator